Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO LEGAL. DESNCESSIDADE. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme teor do art. 1.022 do CPC.
2. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes de modo congruente, não há que se falar em contradição.
3. Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito ou a simples prequestionamento numérico, por meio do qual a parte pretenda fazer constar no acórdão menção expressa a dispositivo legal ou constitucional que possa gerar a admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. O que se exige é o prequestionamento relativo à matéria suscitada, não a menção a dispositivos porventura relacionados ao caso.
4. A irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas em via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade, razão pela qual configurado o intuito protelatório do recurso, a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.